Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-63.2020.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000874-63.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI NOGUEIRA DE PADUA - CPF: 052.600.111-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELICA DA SILVA SANTOS - CPF: 048.125.981-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 – SENTENÇA EXTINTIVA – ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO MINISTERIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM FACE DO DENUNCIADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA ACERCA DE EVENTUAL RENÚNCIA – ART. 16 DA LEI No 11.340/2006 – DENÚNCIA RECEBIDA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA OFENDIDA QUE NÃO SE PODE ENTENDER COMO ABANDONO DE CAUSA – MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
INFORMANDO NOVO ENDEREÇO DA VÍTIMA – LEI 11.340/2006 QUE VISA À PROTEÇÃO INTEGRAL DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A Lei no 11.340/2006 visa à proteção integral da vítima em casos de violência doméstica e familiar.

A ofendida manifestou, de forma expressa, o seu interesse em representar criminalmente em face do denunciado.

O momento em que a vítima pode renunciar ao seu direito de representação encontra-se previsto no artigo 16 da Lei no 11.340/2006, não se observando nos autos a satisfação dos requisitos, quais sejam, a manifestação expressa da ofendida em audiência própria, na presença de autoridade judiciária, antes do recebimento da denúncia.

A sua não localização para comparecer em audiência de instrução não pode ser interpretada como abandono de causa, pois, pode ter decorrido de fatores externos, mormente eventual ameaça por parte do denunciado ou mesmo motivos de força maior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal no 874-63.2020.811.0046, na qual a ação penal promovida em face de
Sidnei Nogueira de Pádua
,

pela suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e 147 do Código Penal,
foi julgada
extinta
, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil (sentença – Id. 175632213).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento e intimando-se a vítima (Id. 175632218).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, requerendo seja desprovido o recurso de apelação interposto, no sentido de manter a sentença extintiva proferida pelo juízo
a quo
(Id. 175632221).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 180742673), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADMISSIBILIDADE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE SEJA APURADA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. O NÃO COMPARECIMENTO DA OFENDIDA EM AUDIÊNCIA NÃO CARACTERIZA RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal no 874-63.2020.811.0046, na qual a ação penal promovida em face de
Sidnei Nogueira de Pádua
,

pela suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e 147 do Código Penal,
foi julgada
extinta
, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

O Órgão Ministerial busca a reforma da sentença, requerendo o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento e intimando-se a vítima.

Assim consta na decisão ora vergastada:

“[...] Cuida-se de ação penal em desfavor do requerido pelos crimes previstos artigo 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41 e no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/06.

Conforme se infere do inquérito policial, a vítima informou em delegacia que teria sido agredida por seu companheiro com 03 (três) socos nas costas e também teria sido ameaçada de morte.

Em fls. 11/13 a vítima requereu medidas protetivas.

Consta no interrogatório do réu fls. 20, que o mesmo retornou a conviver maritalmente com a vítima e que a mesma teria retirado as medidas protetivas em seu desfavor.

Em fls. 22 consta que a vítima se recusou em fazer o exame de corpo de delito.

A denúncia foi recebido, o réu foi citado e apresentou defesa.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo que no ID. 60348020 foi consignado que o réu estava trabalhando na cidade de Pontes e Lacerda e não tinha data para retorno.

Em ID. 60350592 foi certificado que a vítima teria mudado de residência e de telefone, não se sabendo ao certo seu paradeiro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De plano percebo que o presente feito está fadado a uma sentença extintiva pela prescrição ou uma sentença absolutória por falta de provas.

Em que pese a gravidade dos fatos narrados na inicial, percebe-se que a vítima não tem interesse em colaborar com a resolução do feito, seja porque a mesma se recusou em fazer o exame de corpo de delito, seja porque a mesma tomou rumo ignorado dificultando a apuração dos fatos.

No caso, em que pese entendimentos diversos, é entendimento do presente subscritor que a vítima de crimes de violência deve ser protegida pelo Estado e não perseguida por esse, não podendo, por exemplo, que o juiz da causa determine a condução coercitiva da vítima para apurar sua versão dos fatos.

Acrescento que em consulta aos sistemas judiciais foi constatado que o requerido não voltou a praticar outros crimes de violência doméstica.

Nesses termos, o desinteresse da vítima deve ser levado em consideração e albergado pelo Estado.

Diante do exposto, mister a extinção deste.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil. [...]”
(Id. 175632213)

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;”
(negritou-se)

No caso dos autos, o magistrado sentenciante entendeu que não há utilidade processual ao prosseguimento do feito, pois os autos estão fadados a uma sentença extintiva pela prescrição ou sentença absolutória por ausência de provas.

A decisão está consubstanciada no fato de a vítima ter se recusado a realizar o exame de corpo de delito e por ter mudado de endereço, não sabendo o seu atual paradeiro.

Pois bem.

A Lei no 11.340/2006 admite a renúncia da ofendida, no caso de ação penal pública condicionada à representação, todavia, deve ser observado o que dispõe o artigo 16 da referida lei,
in verbis
:

“Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”

A renúncia da vítima deve ser expressa, em audiência própria na presença de juiz, o que não se observa nos autos.

A mera ausência da vítima na audiência de instrução não pode ser considerada uma renúncia ao direito de representação, pois, pode ter decorrido de outros fatores, dentre eles possível ameaça por parte do acusado.

Neste sentido:

[...] Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.)

No caso, há manifestação expressa da ofendida em representar criminalmente em desfavor do acusado (Id. 175632196, p. 16). Lado outro, não há a mesma demonstração em desistir do processo, ou seja, inexiste desistência expressa da vítima em não representar contra
Sidnei
.

Não há como presumir que a sua ausência na audiência de instrução decorre de livre manifestação da vontade da vítima em não prosseguir com o feito, podendo decorrer de outros fatores externos, dentre eles, uma possível coação.

Deve, portanto, haver outras tentativas de sua localização para comparecer em audiência e ratificar eventual desistência ou, ainda, confirmar os fatos descritos na denúncia.

Além disso, a renúncia ao direito de representação que trata o artigo 16 da Lei no 11.340/2006 deveria ter sido providenciada antes do recebimento da denúncia, o que não foi feito nos autos.

Da mesma forma, o não comparecimento da vítima para realização do exame de corpo de delito também não pode levar à conclusão de que esta desistiu da demanda, uma vez que pode ter decorrido de outros fatores.

Como se sabe, a Lei no 11.340/2006 foi editada para dar mais garantias de proteção à vítima de violência doméstica que, em muitos casos, não são apurados por receio da ofendida em comunicar os crimes à autoridade policial, ou, ainda, são coagidas pelo autor dos fatos a não prosseguir com essas ações.

Assim dispõe o artigo 1o da mencionada Lei:

“Art. 1o
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil
; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”
(negritou-se)

Inexiste nos autos uma manifestação expressa da vítima em desistir da ação, tampouco se pode presumir que a sua não localização para intimação em comparecer à audiência de instrução se trata de abandono de causa.

Além disso, o Ministério Público assumiu a titularidade da ação penal quando do oferecimento da denúncia.

Lado outro, o acusado não foi localizado para fins de intimação da audiência, ao passo que a autoridade judiciária deveria ter adotado outras providências para sua comunicação, mormente a publicação de edital de intimação e, caso não respondesse ao chamamento da justiça, deveria ter sido decretada a sua revelia, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que poderia evitar eventual prescrição, o que não foi feito no presente processo.

O Ministério Público manifestou-se nos autos requerendo a decretação da revelia do denunciado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, além de ter informado novo endereço da vítima para o fim de intimação (Id. 175632204).

Entendo, portanto, que não restou configurado o abandono de causa, devendo a sentença ser reformada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para
reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025